Tribunal: TJDFT
Processo: 0736977-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. VÍCIOS DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. INSISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA MESMO APÓS CIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DA POSSE. POSTERIOR DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EQUITATIVA. A rejeição da preliminar de nulidade da sentença, em razão do não acolhimento dos aclaratórios opostos, configura medida impositiva, sobretudo quando for possível inferir, do julgado combatido, fundamentação apta a subsidiar a conclusão nele esposada, sendo evidente a utilização da aludida via recursal tão somente com o desiderato de obter a modificação do decisum. Os ônus da sucumbência devem ser atribuídos ao embargado na hipótese em que, mesmo após a ciência da transmissão da posse, ele insiste na manutenção da constrição judicial sobre o bem e provoca a oposição dos embargos de terceiro. O juiz fixará o valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável, em conformidade com o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.